Tribunal: TJBA
Processo: 8002004-86.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002004-86.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RENATO COTRIM MORAIS

APELADO: GERSON VITORINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E USURA. NOTA PROMISSÓRIA COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial com base em nota promissória. O recorrente sustenta error in procedendo, afirmando que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, além de alegar prática de agiotagem não considerada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas; (ii) estabelecer se a nota promissória apresentada possui força executiva suficiente à constituição de título judicial, à luz da alegação de usura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de cerceamento de defesa decorre do fato de que o embargante, embora intimado, deixou de especificar oportunamente as provas pretendidas, não demonstrando a imprescindibilidade da prova para a resolução da controvérsia.

4. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, considerando-se a matéria essencialmente documental e madura para decisão, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A alegação de agiotagem não foi acompanhada de nenhum documento mínimo que a corroborasse, não sendo possível, portanto, aplicar a inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

6. A nota promissória apresentada atende aos requisitos de validade como título executivo judicial, mesmo sem beneficiário ou data de vencimento, pois tais elementos são exigíveis apenas para a força executiva cambial, não impedindo o manejo de ação monitória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002004-86.2016.8.05.0036
, em que figuram como apelante
JOAO DA SILVA ALMEIDA
e como apelado
GERSON VITORINO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.